Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CONVALIDAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES.
1.Ainda que tenha havido o comparecimento espontâneo do executado nos autos, torna-se impossível a convalidação da penhora realizada antes da citação na hipótese em que não esgotados os meios para o aperfeiçoamento da citação.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora.
4. Agravo conhecido e improvido.